Tribunal: TJDFT
Processo: 0712465-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO AGRAVADA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO. AGUARDAR TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DIVERSO. RELACIONADO A MESMA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o cumprimento individual de sentença coletiva sob o fundamento de prejudicialidade externa, em razão de anterior agravo de instrumento cujo julgamento encontra-se pendente e no qual não houve o deferimento do pedido de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) saber se a interposição de agravo de instrumento, no qual não foi concedida liminar e a existência de ação rescisória, sem concessão de tutela de urgência, justificam a suspensão do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A ação rescisória mencionada não foi conhecida e o pedido de urgência foi indeferido pela relatoria competente.
2. O agravo de instrumento, anteriormente interposto, está pendente de julgamento, de modo que não justifica impor a condicionante constante na decisão agravada quanto a se aguardar o respectivo trânsito em julgado daquele recurso instrumental, pois, não restou vislumbrada a probabilidade de provimento do recurso.
3. Não houve demonstração da probabilidade de provimento dos recursos, tampouco justificativa legal para condicionar a continuidade da execução ao trânsito em julgado do agravo.
4. Não pode prosperar o entendimento posto na decisão agravada no sentido de que deve ser suspenso o cumprimento individual de sentença coletiva ante possível prejudicialidade externa e que há risco do título judicial ser inexigível, uma vez que a ação coletiva já transitou em julgado e o título permanece íntegro e apto a produzir efeitos jurídicos em virtude do indeferimento do pedido de tutela de urgência na ação rescisória.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido. Dado provimento para reformar a decisão agravada e autorizar o prosseguimento do cumprimento de sentença.